Tribunal: TJDFT
Processo: 0002779-87.2018.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Infância e Juventude. Recurso de Apelação do MPDFT. Ato infracional análogo ao crime de roubo majorado. Remissão deferida como forma de extinção do processo. Adequação. Ato infracional cometido em abril de 2018. Ausência de interesse processual do parquet em pleitear o prosseguimento do feito dado o decurso do tempo. Princípio da atualidade da medida socioeducativa. Apelado em vias de completar 21 anos. Liberação compulsória de qualquer medida socioeducativa que venha a ser-lhe imposta. Inteligência do art. 121, § 5o, do ECA. Carência de interesse processual do MPDFT. Precedente do STJ. Apelo conhecido e desprovido.